Tribunal: TJDFT
Processo: 0721103-89.2019.8.07.0000
Órgão julgador: ROMEU GONZAGA NEIVA
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2020-07-06

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: AGRAVO NO RECURSO ESPECIAL (1711) PROCESSO: 0721103-89.2019.8.07.0000 AGRAVANTES: EDUARDO GARCIA FERNANDEZ, E GARCIA EMPREENDIMENTOS E PARTICIPACOES LTDA AGRAVADA: FUNDACAO DOS ECONOMIARIOS FEDERAIS FUNCEF DESPACHO Trata-se de agravo interposto por E GARCIA EMPREENDIMENTOS E PARTICIPAÇÕES LTDA e EDUARDO GARCIA FERNANDEZ, contra decisão desta Presidência que inadmitiu o recurso constitucional por eles manejado. Repisam os argumentos lançados no apelo especial. Do exame das alegações apontadas, verifica-se não ser hipótese de retratação, nem de aplicação do regime de repercussão geral, de recursos repetitivos ou de sobrestamento. Assim, em observância ao disposto no artigo 1.042, § 4o, do CPC/2015, remeta-se o agravo ao Superior Tribunal de Justiça. Documento assinado digitalmente Desembargador ROMEU GONZAGA NEIVA Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e Territórios A018